Tribunal: TJMT
Processo: 1010494-05.2025.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010494-05.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELICA RAMOS BORDIGNON - CPF: 992.220.941-15 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), LUIS FELIPE SILVA FREIRE - CPF: 039.610.456-82 (ADVOGADO), WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS S.A. - CNPJ: 10.348.318/0008-98 (RECORRENTE), RENATO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 024.164.347-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO DE RESERVA PAGA. VOUCHER EMITIDO EM NOME DO HOTEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Windsor Administração de Hotéis e Serviços S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora para condenar solidariamente as rés à restituição dos valores despendidos com nova hospedagem e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de check-in apesar da apresentação de voucher regularmente emitido em nome do hotel, após contratação de hospedagem intermediada pela empresa 123 Milhas. A recorrente suscita preliminar de nulidade por julgamento ultra petita e, no mérito, requer a exclusão de sua responsabilidade ou o afastamento da reparação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorre em julgamento ultra petita ao impor condenação material solidária ao hotel, embora o pedido inicial tenha mencionado nominalmente a intermediadora; (ii) estabelecer se o hotel responde solidariamente pelos danos materiais e morais decorrentes da negativa de hospedagem ao consumidor munido de voucher regularmente emitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formulação do pedido em sede de Juizado Especial deve ser interpretada conforme a narrativa fática integral, à luz dos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade e instrumentalidade das formas, especialmente quando a demanda é proposta por atermação.

A narrativa inicial atribui expressamente ao hotel a recusa indevida de hospedagem, circunstância suficiente para autorizar sua responsabilização solidária, ainda que o pedido material tenha sido nominalmente dirigido à intermediadora.

O voucher emitido em nome do próprio hotel demonstra sua inserção direta na cadeia de fornecimento, revelando vínculo operacional com a reserva e benefício econômico decorrente da contratação.

Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não sendo admissível transferir ao consumidor o risco do inadimplemento interno entre fornecedores.

A falha na prestação do serviço resta caracterizada porque a consumidora comparece ao estabelecimento com documentação idônea, após pagamento regular, e ainda assim é impedida de usufruir da hospedagem contratada.

O dano material se comprova pelo desembolso com nova diária em outro estabelecimento, realizado em razão direta da negativa de check-in.

O dano moral ultrapassa o mero inadimplemento contratual porque a frustração ocorre durante viagem já iniciada, impondo à consumidora a busca imediata por nova acomodação e agravando a situação pela ausência de solução administrativa eficaz, mesmo após reclamação ao PROCON.

O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de indenização moral observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e se harmoniza com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em demandas submetidas ao microssistema dos Juizados Especiais, o pedido deve ser interpretado em conjunto com a narrativa fática, não havendo julgamento ultra petita quando a condenação decorre logicamente dos fatos narrados.

O hotel que figura no voucher apresentado pelo consumidor integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela falha na prestação do serviço de hospedagem.

A negativa de hospedagem previamente quitada, com necessidade de contratação imediata de novo estabelecimento durante viagem, configura dano moral indenizável.

A ausência de solução administrativa eficaz reforça a caracterização do abalo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1700094, Proc. 0741149-28.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 2ª Turma Cível, j. 10.05.2023; TJSP, Apelação Cível 1001522-70.2022.8.26.0100, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2022.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto por
Windsor Administração de Hotéis e Serviços S.A.
contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as reclamadas à restituição dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento ultra petita, ao argumento de que a autora teria direcionado expressamente o pedido de restituição dos danos materiais apenas em face da empresa 123 Milhas, não havendo pedido condenatório material em relação ao hotel recorrente. No mérito, pugna pela exclusão de sua responsabilidade ou, subsidiariamente, pelo afastamento da indenização extrapatrimonial.

A preliminar não merece acolhimento.

Verifica-se dos autos que a demanda foi proposta por meio de atermação, circunstância que impõe interpretação dos pedidos à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais, notadamente oralidade, simplicidade, informalidade e instrumentalidade das formas. Na hipótese, embora no formulário inicial conste pedido de restituição nominalmente direcionado à empresa 123 Milhas, a narrativa fática apresentada pela consumidora é clara ao apontar que, ao chegar ao hotel, apesar de portar voucher regularmente emitido, foi impedida de realizar o check-in sob a justificativa de inexistência de reserva, sendo compelida a contratar nova hospedagem por conta própria.

Em demandas submetidas ao microssistema dos Juizados Especiais, a interpretação do pedido deve observar o contexto integral da narrativa deduzida, sobretudo em hipóteses de relação de consumo, nas quais se aplica a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a documentação juntada aos autos demonstra que a autora apresentou voucher emitido em nome do próprio hotel recorrente, constante do documento de id. 352554862, página 9, circunstância que evidencia sua inserção direta na cadeia de fornecimento do serviço contratado, não sendo possível afastar sua responsabilidade apenas sob fundamento formal de redação do pedido inicial. A emissão do voucher pressupõe vinculação operacional do estabelecimento à reserva realizada, bem como benefício econômico decorrente da contratação.

Desse modo, não há falar em julgamento ultra petita, pois a sentença limitou-se a extrair da narrativa fática e do conjunto probatório a adequada responsabilização solidária dos fornecedores envolvidos.

No mérito, igualmente não assiste razão à recorrente.

É incontroverso nos autos que a autora contratou hospedagem por intermédio da empresa 123 Milhas para utilização em dezembro de 2024, tendo realizado regularmente o pagamento e comparecido ao estabelecimento para hospedagem. Contudo, ao chegar ao hotel, foi surpreendida com a informação de inexistência de reserva ativa, apesar da apresentação do voucher regularmente emitido, sendo impedida de usufruir do serviço já quitado.

A falha na prestação do serviço resta suficientemente caracterizada.

Ainda que a recorrente sustente ausência de responsabilidade por eventual inadimplemento da intermediadora, tal argumento não afasta sua responsabilização perante a consumidora, uma vez que ambos os fornecedores participam da mesma cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor final.

O risco da atividade econômica não pode ser transferido ao consumidor, especialmente quando este comparece ao estabelecimento munido de documentação idônea apta a demonstrar a contratação regular do serviço.

A autora comprovou, ainda, que diante da negativa de hospedagem teve de arcar com nova diária em outro estabelecimento, caracterizando o dano material reconhecido em sentença.

No tocante aos danos morais, igualmente correta a condenação.

A situação vivenciada ultrapassa o mero inadimplemento contratual ordinário. Não se trata de simples desconforto cotidiano, mas de frustração concreta de hospedagem previamente contratada, em momento de viagem, com deslocamento já realizado, quando a consumidora, ao chegar ao hotel, é informada de que não poderá utilizar reserva já paga e regularmente documentada, necessitando buscar nova acomodação de forma imediata.

A circunstância se agrava pelo fato de que a consumidora buscou previamente resolver a questão pela via administrativa, inclusive mediante reclamação junto ao PROCON, sem obtenção de solução eficaz, conforme documentos juntados aos autos, o que reforça a caracterização do dano extrapatrimonial.

Nessas hipóteses, esta Turma Recursal tem entendido que a frustração relevante da legítima expectativa do consumidor em viagem, associada à ausência de solução administrativa eficaz, enseja reparação moral.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PACOTE DE TURISMO. AGÊNCIA DE TURISMO. EMPRESA AÉREA. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. LEI N. 14.034/20, ART. 3º. DEVER DE REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Ainda que a pandemia causada pela COVID-19 tenha impactado de forma negativa as atividades das companhias aéreas, tal quadro não é suficiente para afastar a responsabilidade pelas obrigações contratualmente assumidas e pelos vícios ou defeitos na prestação de serviços aos consumidores. 4. De acordo com o art. 3º da Lei n. 14.034/20, o cancelamento de viagem aérea no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 confere ao consumidor o direito de ser reembolsado no prazo de 12 (doze) meses. Assim, a condenação das rés à devolução do montante pago pela viagem cancelada deve ser mantida. 5. A desídia das rés em restituir os valores referentes ao pacote de viagem adquirido pela autora e, posteriormente, cancelado, em razão da pandemia da COVID-19, mesmo após as insistentes e infrutíferas tentativas da consumidora, relavam fato causador de dano moral, passível de reparação pecuniária, ante a conduta ilícita dos fornecedores, que delongam o reembolso por mais de 2 (dois) anos, e o aviltamento da dignidade. Precedentes. (...)” (Acórdão 1700094, 07411492820218070001, Relator: SANDRA REVES,

2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.); “
Prestação de serviços. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Ausência de reembolso dos valores pagos pelo bilhete de passagem e por serviços de transporte de animal. Aplicação das regras do CDC.
Recusa injustificada e demora excessiva na resolução do problema. Dano moral configurado
. Dever reparatório ora reconhecido. Indenização arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recurso dos autores parcialmente provido.”(TJSP; Apelação Cível 1001522-70.2022.8.26.0100; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2022; Data de Registro: 09/08/2022)”.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado em
R$ 1.000,00
mostra-se moderado, proporcional às circunstâncias concretas do caso e em absoluta consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações análogas, não comportando redução.

Não se verifica enriquecimento sem causa, tampouco excesso apto a justificar redução.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026